Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726324-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDO: REDECARD S/A, BANCO ITAUCARD S.A., AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE BANDEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AFILIADO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA EMPRESA CREDENCIADORA E DA REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. 1. O art. 927 do CC/02 dispõe que o direito à reparação resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do CPC/15). 3.Verificado que o Autor não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC/15, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade na conduta imputada aos Réus, afigura-se descabido o pleito indenizatório formulado. 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 5. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico. 6. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 116 e 1.005, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não se aplica o efeito expansivo previsto no segundo dispositivo normativo citado à majoração de honorários em recurso de apenas um dos litisconsortes, considerando que a hipótese não se adequa ao litisconsórcio unitário. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 (ID 25223534). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 116 e 1.005, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela insurgente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005